Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738746-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASS DOS PROF AUT DE MAQ DE TERRAPLENAGEM DO NUCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal (processo no 0033035-37.2014.8.07.0018), ajuizada em desfavor de ASS DOS PROF AUT DE MAQ DE TERRAPLENAGEM DO NUCLEO BANDEIRANTE. A decisão combatida indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal (ID 205182694 – dos autos originários): “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que a Fazenda Pública fundamentou seu pedido de redirecionamento com base em disposições do CTN, quando o crédito discutido nesta execução não tem natureza tributária, motivo pelo qual os dispositivos dos quais lançou mão o exequente não são aplicáveis ao presente caso. Quanto ao mais, analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Não obstante isso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, cujo endereço consta da pág. 22 da petição de ID 176733828. Intime-se.” Nesta sede recursal, o demandante busca a reforma da decisão agravada para incluir o sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. Afirma não ser o caso de falência, devendo a sociedade arrecadar todos os seus bens, realizar o inventário patrimonial (ativo fixo e circulante) e levantar o balanço do ativo e do passivo, inclusive tributário. Liquidadas as dívidas e partilhadas eventuais sobras, é possível extinguir a pessoa jurídica. Quando a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, há o descumprimento das normas legais retromencionadas, configurando infração à lei e ao contrato social/estatuto, atraindo a incidência do art. 135, III, do CTN e desencadeando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores no momento da dissolução irregular. O desrespeito ao devido processo legal para dissolução da sociedade ocasiona violação aos arts. 1o e 32 da Lei no 8.934/94 e ao art. 127 do CTN (obrigação acessória de o contribuinte informar ao fisco o seu domicílio tributário), bem como configura infração ao ato constitutivo societário, documento que exige a indicação da sede social e que só pode ser modificada após a prévia alteração formal do contrato social/estatuto. Assevera que a alteração do endereço social sem a devida publicidade e registros legais configura conduta ilícita por si só e fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade, como cristalizado no Enunciado de Súmula no 435 do STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento no sentido de que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular", o que torna possível a "responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro Castro Meira, DJe de 03/11/2008). Afirma que não encontrada a pessoa jurídica em seu domicílio fiscal, desde logo o exequente pode requerer a responsabilização pessoal e o redirecionamento da execução fiscal aos indivíduos (sócio ou terceiro) com poderes de administração em tal átimo, ainda que não tenham exercido poderes de gerência quando do fato gerador do tributo não adimplido (Temas repetitivos no 962 e 981 do STJ). Consoante cristalizado por esse STJ, a dissolução irregular é o ato ilícito que atrai a incidência do art. 135, III, do CTN. Por tal razão, redireciona-se a execução fiscal ao administrador da época da dissolução irregular, não àquele que exercia gerência ao tempo do fato gerador do tributo. “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.” (Tema repetitivo 981 do STJ). Alega não ter o art. 135, III, do CTN exigido a instauração de processo administrativo fiscal, para a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. Cabe ao sujeito redirecionado, em sede de embargos, o ônus de ilidir a presunção da dissolução irregular da sociedade. Assim, certificado pelo Oficial de Justiça que a sociedade não mais funciona em seu endereço fiscal, há presunção de dissolução irregular e deve ser incluído no polo passivo o administrador da época deste ato ilícito, sem exigência de prévio processo administrativo fiscal e mesmo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral (Tema 13), o Recurso Extraordinário 562.276/PR, deixou assentado que "essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a noção de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida originariamente do contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do tributo (...) O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da sociedade com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias". É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante é isento do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator